Tribunal: TJPA
Processo: 0016516-02.2017.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0016516-02.2017.8.14.0401

APELANTE: FABIO ALEX SILVA CONDURU

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim. N.º 0016516-02.2017.8.14.0401

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: FABIO ALEX SILVA CONDURU

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ART. 157, §2º, I E II DO CP C/C ART. 70, DO CP. PLEITO DEFENSIVO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA IMPOSTA. NÃO ACOLHIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. SÚMULA Nº 23 DO TJPA.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2022.

Este julgamento foi presidido por ____________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim. N.º 0016516-02.2017.8.14.0401

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: FABIO ALEX SILVA CONDURU

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal

interposta por

FABIO ALEX SILVA CONDURU

contra sentença prolatada pelo Juízo da 12ª Vara Criminal de Belém, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 157, §2°, I e II c/c Art. 70, do CP, à pena de 6 (seis) anos, 08 (quatro) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

Consta na peça inquisitiva, que em 20/05/2017, na Travessa Quatorze de Março, próximo à Avenida Antônio Barreto, o Apelante mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, e em associação criminosa, subtraiu uma aliança e um aparelho celular da vítima José Williams Freitas Cordeiro; uma aliança, uma bolsa, um relógio de pulso, um aparelho celular, cartões de banco e documentos da vítima Sueli Maria Santos da Silva; um aparelho celular da ofendida Carmen Silvia Dias Jatene; e um veículo da marca Fiat, modelo Palio, cor verde, placa JVX-1062 de Rosiani Dias Jatene.

Consta ainda, que as vítimas se encontravam na moradia da família quando por volta das 20h30min foram surpreendidas pelo Recorrente e seu comparsa os quais adentraram no imóvel, momento em que anunciaram o assalto. O terceiro indivíduo que deu guarida aos criminosos, ficou aguardando ao lado de fora da residência em seu veículo facilitando assim o evento delituoso.

Ato contínuo, o Apelante e seus comparsas após concretizarem a ação criminosa se evadiram do local. Através das investigações e com auxílio de denúncias anônimas, a autoridade policial conseguiu chegar até um dos autores do delito, ocasião em que este confessou ter praticado o roubo.

Por tais condutas, os Apelantes foram denunciados como incursos nos tipos previstos no art. 157, § 2º, inciso I e II c/c Art. 70, todos do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (Id. 4705088), contra a qual a defesa recorreu (Id. 4705090) pugnando pela redução da pena-base ao mínimo legal.

Constam as contrarrazões ao recurso, pelo improvimento do apelo. (Id. 4705091).

Nesta instância, em parecer (Id. 4705093), o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
desprovimento
.

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

1.
Do redimensionamento da pena base para o mínimo legal.

Pela análise da sentença, no que diz respeito ao crime de roubo previsto no Art. 157, §2º, I e II do Código Penal, verifica-se que o Magistrado sentenciante fixou apenamento ao Apelante apontando de forma fundamentada como desfavorável os seus antecedentes, em razão de ação penal transitada em julgado (0006643-07.2005.8.14.0006), pelo cometimento de delito tipificado no Art. 311, do CP, conforme se verifica na Certidão Criminal Positiva de Id. 4705085.

Ademais, da certidão acima mencionada se extrai que o Recorrente responde a outros processos criminais por prática de crime similar ao objeto desta apelação, demonstrando não ser um fato isolado na vida pregressa do mesmo.

Na segunda fase da dosagem penalógica, foi reconhecida a atenuante prevista no Art. 65, d, III do CP.

Na terceira fase, foram aplicadas circunstâncias que se enquadram na causa de aumento pertinentes aos incisos I e II, do § 2° do artigo 157, do CP, razão pela qual foi majorada a pena na fração de 2/5 (dois quintos).

Por fim, foi acrescida a pena em 1/5 (um quinto) pela incidência do concurso formal previsto no artigo 70, do CP, considerando-se a prática concreta e apurada do delito no presente feito.

Assim, não há ilegalidade no decreto condenatório que, analisando o art. 59, do CP verifica a existência de circunstância judicial desfavorável apta a embasar a fixação da pena base acima do mínimo legal.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. POSIÇÃO DE LIDERANÇA. PRECEDENTES. REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTO VÁLIDO. PENA SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. As instâncias de origem exasperaram a pena-base tendo em vista a especial posição de liderança e coordenação da paciente na associação para o tráfico de drogas, entendimento que está em consonância com a jurisprudência desta Corte acerca do tema. 2.
A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ou ainda outra situação que demonstre a gravidade concreta do delito perpetrado, como in casu, é condição apta a recrudescer o regime prisional, em detrimento apenas do quantum de pena imposta.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (
STJ - AgRg no HC: 660878 SP 2021/0116816-4, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 27/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2021
)

Corroborado o já exposto, e justificando ainda mais o afastamento da pena-base do mínimo legal, acrescento que este Tribunal de Justiça editou a Súmula de nº 23 que assim dispõe:

“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Nesse passo, entendo que a pena se encontra bem dosada, proporcional ao delito e à situação do Recorrente, não merecendo reformas.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2022.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Belém, 27/10/2022